Tribunal: TJMT
Processo: 1022154-64.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022154-64.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA - CPF: 062.353.211-55 (APELANTE), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. C. S. - CPF: 060.870.291-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO SAUSEN - CPF: 595.018.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENILTON BENEDITO DA COSTA - CPF: 014.737.471-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. FICOU VENCIDO O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/2006).
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA.
AL
T
ERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
.
CONDUTA DE FUGA QUE NÃO CONFIGURA MAIOR REPROVABILIDADE.

INSUBSISTÊNCIA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES
.
ERRO MATERIAL VERIFICADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA
.
I
MPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA
“EX OFÍCIO”
EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA –
VEDAÇÃO À REFORMATIO
IN PEJUS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, mais 875 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com majoração pela causa especial do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão do envolvimento de menor de idade na traficância. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II.
Questões em discussão:

Se há p
ossibilidade de desclassificação para o delito de uso pessoal.

Se e
xist
em
elementos suficientes para manutenção da condenação.

Se é v
alidade a exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga.

Verificar a possibilidade de correção de

erro material
constatado
na terceira fase da dosimetria.

Se procede a v
aloração
negativa
das circunstâncias judiciais da
“
culpabilidade
”
e dos
“
maus antecedentes
”
.

III.
Razões de decidir:

A negativa do acusado restou isolada, em contraste com os depoimentos policiais e da adolescente envolvida, que confirmaram a prática do tráfico, inclusive com confissão informal do réu quanto ao comércio de drogas e uso da menor para transporte e recebimento.

Inviável a desclassificação para uso pessoal, diante da apreensão de porções fracionadas, valores em dinheiro, e circunstâncias fáticas que evidenciam finalidade mercantil
de droga encontrada.

A natureza da substância entorpecente (maconha e cocaína), por si só, não autoriza a majoração da pena-base, especialmente diante da reduzida
quantidade apreendida (
11,1g no total
), consoante entendimento pacificado no STJ e TJMT.

A culpabilidade do agente não apresenta peculiaridades que extrapolem o tipo penal, sendo indevida sua valoração negativa com base na tentativa de evasão.

Embora configurada causa especial de aumento, sua aplicação “
ex
ofício”, implicaria reformatio
in pejus
em recurso exclusivo da defesa, sendo vedada sua aplicação
(
STF – HC 232712-SC,
Julg
. em
24/10/24 e

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1442621 SC 2019/0038148-1,
Julg
. em
14/10/2019
).

Mantida a valoração negativa dos maus antecedentes, em razão da existência de condenações com trânsito em julgado posterior, mas por fatos anteriores, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e da natureza da droga, com consequente redução da pena-base
.

Pena final fixada em:

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta)

dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Regime inicial: fechado
.

Tese de julgamento:

“A simples natureza da droga não autoriza a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida é inexpressiva. A tentativa de evasão do réu não configura, por si só, culpabilidade exacerbada
.
É vedada a reformatio
in pejus
em recurso exclusivo da defesa, ainda que constatado erro material em desfavor do réu na sentença”.

Dispositivos legais citados:

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput,
e 40, VI;

Código Penal, art. 59;

Código de Processo Penal, art. 593, I
e 617.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STF – HC 232712-SC,
Julg
. em
24/10/24
;
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1605930/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
26/08/2020; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
14/12/2021;
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1442621 SC 2019/0038148-1, Relator.: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
14/10/2019;
TJMT,
N.U 1000914-28.2023.8.11.0012, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025.
TJMT, N.U 1019974-12.2022.8.11.0015, Rel. Des. Wesley S. Lacerda, DJE 04/04/2025; TJMT,
N.U 0002091-54.2017.8.11.0109, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025;
STJ, REsp 2152802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
18/12/2024; e, TJ/MT Enunciado Nº 03.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Janderson Daniel Albert Lima
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
,
em regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais,
Janderson Daniel Albert Lima
sustenta a
insuficiência de provas
d
o delito de tráfico de drogas
, pleiteando,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
e a
revisão da dosimetria da pena
aplicada
(I
d. 266021319)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugnou pelo
parcial provimento do recurso defensivo
, reconhecendo que assiste razão à defesa quanto
à

valoração indevida da circunstância judicial dos maus antecedentes (Id.
266021322
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso interposto
,
paraafastar a negativaçãoda circunstância judicial dos maus antecedentes
(id.
267350258
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO
-
MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 19 de agosto de 2023, por volta das 21h30, em via pública, na avenida André Antônio Maggi, nº 694, bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop/MT,
o denunciado JARDERSON DANIEL ALBERT DE LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e trouxe consigo 06 (seis) porções de cocaína, que totalizaram massa líquida total de 4,73g (quatro gramas e setenta e três decigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa líquida total de 6,37g (seis gramas e trinta e sete decigramas),
sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

São dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar realizava moto patrulhamento pela avenida André Antônio Maggi, quando os policiais avistaram o denunciado JANDERSON, que pilotava uma motocicleta de placa JZL1-222, efetuando uma frenagem brusca e em seguida arrancando com o veículo, assim que percebeu a presença dos militares.

Iniciado o acompanhamento policial do veículo, o denunciado JANDERSON passou a realizar manobras de “
zig
e
zag
” entre os carros, com intuito de despistar a guarnição policial, contudo, os agentes lograram êxito em abordá-lo, trazendo na garupa da motocicleta a menor AMANDA APARECIDA COSTA SAUSEN.

Após a parada completa do veículo, restou constatado que JANDERSON não possuía habilitação para conduzir a motocicleta, bem como que,
no momento em que
o denunciado abriu a carteira para apresentar os documentos aos agentes, foram visualizados, dentro desta, invólucros de entorpecentes, razão pela qual procedeu-se a com busca pessoal
.

Foram localizados com o denunciado 3 (três) porções de cocaína, 2 (duas) porções de maconha e R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em moeda corrente
.

Além disso, JANDERSON narrou aos policiais que adquiriu as drogas da organização criminosa Comando Vermelho e que comercializava entorpecentes na modalidade “delivery”, recebendo encomendas pelo celular e entregando-as aos compradores através do uso de sua motocicleta, levando consigo sua namorada, a menor AMANDA, para auxiliá-lo nas vendas e para não levantar suspeitas.

Na posse da adolescente AMANDA fora localizado, a princípio, o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no entanto, na

Delegacia de Polícia Civil foram localizadas escondidas em sua roupa íntima 3 (três) porções de cocaína
.

Consoante laudo pericial de ID: 127610052,
os entorpecentes encontrados e apreendidos em poder do denunciado e sua namorada totalizaram 4,73 g (quatro gramas e setenta e três decigramas) de cocaína e 6,37 (seis gramas e trinta e sete decigramas) de maconha
.

Denota-se das investigações que o entorpecente estava fracionado e embalado para venda e, ainda, que o denunciado se valia da ajuda de sua namorada, a adolescente AMANDA, para a prática da traficância
.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JARDERSON DANIEL ALBERT DE LIMA como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, requerendo que autuada esta, seja o indiciado notificado para apresentar defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado...” (Denúncia – id. 266020447)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO.

A defesa sustenta, em síntese, a
desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas
, ou, alternativamente, a absolvição por ausência de provas consistentes quanto à destinação comercial da droga apreendida.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo
pericial das
drogas, que conclu
iu
tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
,
pesando 4,73g e 6,37g
, respectivamente.

Quanto à
autoria
,
o apelante, na fase policial, reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

Na fase judicial,
Janderson Daniel Albert Lima
,
como sói acontecer,
aleg
ou ser
usuário de entorpecente e que, a droga apreendida em seu poder era para consumo próprio, negando, assim, a prática do comércio malsão.

Por sua vez, a adolescente
Amanda Aparecida Costa
Sausen
,
tentou eximir seu companheiro de sua responsabilidade penal, contudo, mesmo dizendo que não era traficante e nem usuária, informou que estava transportando a substância entorpecente escondida em sua genitália, para não dar problemas ao apelante, fato que está em consonância com as declarações da testemunha
Solange.
Vejamos:

“...
QUE Por ser
menor de idade
está sendo ouvida na presença do seu genitor o qual assina abaixo, relata não ter passagem anterior nem ser usuária de entorpecente e que JANDERSON DANIEL ALVERT LIMA é seu convivente com o qual a declarante reside desde o mês de dezembro/2022 e atualmente está gestante
de quatro meses dele.
Relata que não é usuária de entorpecente mas seu convivente é e que na data de ontem estavam indo para um aniversário quando foram abordados na Avenida Andr
é
Maggi pela polícia militar, essa ao realizar a revista em Janderson, a declarante relata que acredita que seu convivente trazia consigo uma porção de pó e outra de maconha entorpecente este que ele é usuário e segundo ela, Janderson nem ela comercializam.

Quando vieram conduzidos para a delegacia, ao ser realizada a revista pela escrivã plantonis
t
a, foi localizado junto a genitália da declarante (escondida dentro da calcinha) mais três porções de substância análoga à cocaína a

qual ela admite que escondeu pois sabia que daria problemas para
Janderson
;..
.
”. (Fase Policial – Adolescente
Amanda Aparecida Costa
Sausen
– id. 266020430).

Por seu turno,
a testemunha
Solange
Prado de
Siqueira
,
na
fase judicial, atestou o encontro da droga nas partes íntimas adolescente, a qual afirmou que estava com a droga escondida para não prejudicar o seu companheiro. Vejamos:

“...o que eu fiz foi a revista (...) antes mesmo de realizar a revista, ela já tinha confirmado que tinha, que tinha guardado ali uma certa quantia de entorpecente; (...)
e quando ela foi tirar a calcinha, ela tinha na parte íntima dela as porções que foram encontradas; (...) 03
papelotezinhos
plásticos de cocaína; (...) na oitiva dela, ela falou que não era usuária; que ele não comercializava droga, mas que era usuário de entorpecente; e que ela tinha guardado, para não dar problema para ele; ...”. (Fase Judicial – Solange Prado de Siqueira – id.
266021292
) .

Em que pese a
negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos
, ainda,
as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar, que
no momento em que o acusado avistou a guarnição tentou despistá-los, contudo, não logrou êxito e ao ser revistado, tanto ele, quanto a adolescente foram flagrados, portando substâncias entorpecentes, ocasião em que o apelante admitiu perante eles(agentes) que a droga se destinava à comercialização.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas,
em ambas as
fase
s procedimentais
, pela testemunha
Enilton
Benedito da Costa
,
que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do
apelante:

“...
QUE nesta data e hora descritos esta equipe policial realizava
motopatrulhamento
tático nesta urbe na Avenida André Maggi quando
percebeu que o suspeito Janderson que pilotava uma motocicleta de placa JZL1222 de cor Preta realizou frenagem brusca ao avistar esta equipe policial e em seguida arrancou aceleradamente tentando despistar esta equipe policial fazendo manobras de
zig-zag
entre os veículos
. Porém, foi logrado êxito em abordar o suspeito que trazia na garupa a Sra. Amanda, que após ordem de parada foi constatado que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação para conduzir o veículo, e ao
abrir sua carteira para apresentar a documentação pessoal e do veículo foi visualizado pela equipe policial alguns invólucros

plásticos contendo substância análogas a cocaína
. Que, diante das fundadas razões foi procedido a busca pessoal e
foi localizado no bolso da bermuda do suspeito 01 (um) invólucro contendo substância análoga a maconha, bem como dinheiro trocado
proveniente do tráfico de drogas
. Que, foi realizada checagem via COPOM e constatado que o suspeito possui diversas passagens policiais sendo recorrente na pr
á
tica de tráfico de drogas, sendo detido inclusive por esta equipe policial em outras abordagens anteriores.
Que, indagado sobre a droga encontrada sob posse do mesmo este informou que adquiriu da facção criminosa Comando Vermelho, e revende na modalidade delivery utilizando sua motocicleta para entregar os pedidos que este recebe via
whatzapp
e para não levantar suspeita leva consigo sua namorada Amanda (menor de idade) na garupa da moto, pois dessa forma ela o ajuda no transporte e recebimento dos valores

comercializados nas referidas bocas de fumo
. Que, durante abordagem
a Sra. Amanda trazia em suas mãos o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro trocado e 01 (um) aparelho celular
. Que diante dos fatos ambos foram informados seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio, e ato sequente conduzidos para delegacia.
Que, na delegacia foi realizada busca minuciosa no suspeito Janderson e localizado em suas vestes 01 (uma) porção de maconha embalada e pronta
pra
venda no formato de cigarro
.
Já com a menor Amanda em busca pessoal realizada pela escrivã de Policial Judiciária Civil Solange foi encontrada 03 (três) invólucros contendo substância análogas a cocaína em sua roupa íntima, confirmando assim a versão dada pelo suspeito Janderson de que sua namorada o ajuda na comercialização do

entorpecente
...”. (Fase Policial – Testemunha
Enilton
Benedito
d
a Costa – id. 266020421).

“...a gente vinha fazendo um patrulhamento ali na André Maggi, onde a gente passou pela motocicleta do referido ai; ele parou, ai a gente já ficou meio olhando assim, por estar em fundada suspeita (...) de repente ele saiu numa arrancada brusca, ai ficamos olhando e vimos que ele ia tentar despistar da equipe (...) ele fez alguns
zig-zags
para despistar da gente e ai conseguimos fazer a abordagem dele, pedimos a documentação da moto e a CNJ do mesmo, onde o mesmo falou que não possuía CNH (...)
foi avistado na carteira dele, alguns invólucros de drogas; (...) estava ele e a namorada dele (na moto); (...) posteriormente na delegacia foi encontrada droga com ela;
(...)
ele já é conhecido pela equipe policial, por tráfico e já teve outras abordagens pela polícia, então a gente já tinha ciência que ele estava praticando o tráfico na região;
(...) não (ele não entrou em detalhes); (...) foi encontrado com ela lá na delegacia alguns invólucros e ela estava com dinheiro na bolsa dela; tinha dinheiro em mãos, já tinha trocado do tráfico né; (...) sim (embalados prontos para venda), bem embaladinhos; (...) isso mesmo (as outras ocorrências eram ligadas ao tráfico de drogas;(...) por ele tentar escapar da abordagem policial (o motivo da abordagem); (...) ele parou, deu uma arrancada e tentou despistar a equipe policial;...”.
(Fase
Jud
icial – Testemunha
Enilton
Benedito
d
a Costa – id.
266021292
).

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais, do PM
Adam Francisco Moreira
.
Vejamos:

“...
Que, indagado sobre a droga encontrada sob posse do mesmo este informou que adquiriu da facção criminosa Comando Vermelho, e revende na modalidade delivery utilizando sua
motocicleta para entregar os pedidos que este recebe via
whatzapp
e para não levantar suspeita leva consigo sua namorada Amanda (menor de idade) na garupa da moto, pois dessa forma ela o ajuda no transporte e recebimento dos valores comercializados nas referidas bocas de fumo.
Que, durante abordagem a Sra. Amanda trazia em suas mãos o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro trocado e 01 (um) aparelho celular.
Que diante dos fatos ambos foram informados seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio, e ato sequente conduzidos para delegacia. Que, na delegacia foi realizada busca minuciosa no suspeito Janderson e localizado em suas vestes 01 (uma) porção de maconha embalada e pronta
pra
venda no formato de cigarro. J
á
com a menor Amanda em busca pessoal realizada pela escrivã de Policial Judiciária Civil Solange foi encontrada 03 (três) invólucros contendo substância análogas a cocaína em sua roupa íntima, confirmando assim a versão dada pelo suspeito Janderson de que sua namorada o ajuda na comercialização do entorpecente
...”.
(
Fase Policial – Testemunha Adam Francisco Moreira – id. 266020420).

Como se vê, os agentes
r
elataram que o réu confessou que pegava a droga de uma organização criminosa para revender na modalidade
“
delivery
”
, recebendo pedidos via WhatsApp e realizando entregas com a motocicleta. Segundo eles, a adolescente
Amanda
auxiliava no transporte e recebimento dos valores, sendo encontrada com R$ 250,00 em dinheiro trocado e três porções de cocaína escondidas na roupa íntima.

Informaram que o réu é conhecido pela prática reiterada de tráfico de drogas, tendo sido
,
inclusive
,
abordado em outras ocasiões pela mesma equipe.

Além disso,
a escrivã de polícia civil,
Solange Prado de Siqueira
atestou que e
la realizou a revista na adolescente
Amanda
, a qual afirmou não ser usuária de drogas e que apenas escondia os entorpecentes para "não dar problema" ao acusado, confirmando, assim, o envolvimento direto de
Janderson
na atividade ilícita.

Acresça-se, ainda, que a
tentativa de evasão
do apelante
e o transporte de droga em companhia de menor de idade
reforçam o dolo voltado ao comércio ilícito
.

Registre-se, por ser importante
, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Faz-se relevante salientar, ainda, que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias

ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização

da
narcotraficância

é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele
especificadas(Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT)
.

E assim, também já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
:

"Para a configuração do delito de tráfico dedrogas,nãoé necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem atraficância(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021).

Por fim, há de ser observado,
que não
existe
nos autos qualquer indício de que as substâncias apreendidas se destinavam ao uso exclusivo do apelante,
porquanto
a quantidade
de porções
apreendida
s
, sua forma de acondicionamento e o contexto da prisão (
tentativa de despistar os agentes,
abordagem em via pública, com valores em dinheiro)
são
indicativos inequívocos da finalidade mercantil.

Ademais,
ainda que o acusado fosse usuário,
temos que
este
fato não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Desta forma, diante do contexto probatório
, especialmente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e na fase inquisitorial, é
possível afirmar que há elementos claros e consistentes de que a droga apreendida
se
destinava à comercialização, o que reforça o acerto da condenação pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, afastando-se a tese defensiva de uso pessoal.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
.
(...)
MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

(...)

4
. A desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal exige demonstração inequívoca da finalidade exclusiva de consumo, o que se mostra incompatível com o contexto probatório que revela mercancia.

(...)

(N.U 1000914-28.2023.8.11.0012, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
.

Conclusivamente, d
iante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante,
impondo-se preservar a
sua
condenação
pelo delito de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

2. DA PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

2.1. QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NATUREZA.

A
D
efesa pleiteia, entre outros pontos, a redução da pena-base, ao argumento de que a majoração efetuada pelo Juízo
a quo
se deu de forma genérica, amparada apenas na
natureza da substância entorpecente apreendida.

De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular exasperou a pena-base
em razão da natureza
e pluralidade de
droga (maconha e cocaína)
,
sem indicar elementos concretos que extrapolassem o tipo penal.

Quanto à matéria
, conforme entendimento do
nosso Tribunal de Justiça,

a natureza da droga, isoladamente, não justifica a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida é inexpressiva. Vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTIDADE ÍNFIMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

(...)

4.
A majoração da pena-base exclusivamente com fundamento na natureza da droga, desconsiderando a ínfima quantidade apreendida, conduz a resultado desproporcional e viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a natureza da droga,
isoladamente, não justifica a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida é inexpressiva
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1605930/SP).

6.
No caso concreto, a sentença agravou a pena-base apenas com base na natureza da droga (cocaína), desconsiderando que a quantidade era ínfima (3,43g) e inexistiam outras circunstâncias concretas que justificassem maior reprovabilidade da conduta
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A quantidade ínfima de substância entorpecente apreendida impede, por si só, a majoração da pena-base com base apenas na sua natureza
”.

(N.U 1019974-12.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Readequação das penas
.
(...)
.

(...)

1. o aumento da pena-base apenas pela diversidade e natureza mostra-se indevida, quando apreendida quantidade [4,8g de pasta base de cocaína e 7,5g de maconha] não relevante de drogas.

2. “A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”.

3
(...)

Teses de julgamento:

1.
O aumento da pena-base apenas pela diversidade e natureza mostra-se indevida, quando apreendida quantidade não relevante de drogas.

(...)

(N.U 0002091-54.2017.8.11.0109, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025).

2.2.
QUANTO
À
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES
.

Ressai
dos autos que o juízo singular ao proferir a sentença levou em consideração dois processos que estavam aguardando julgamento como circunstância judicial desfavorável dos “maus antecedentes”, motivo pelo qual a Defesa se insurgiu em relação a este ponto.

Contudo, em que pese o inconformismo da Defesa, observa-se do sistema PJE que
após a prolação da sentença no presente feito, sobreveio o trânsito em julgado das ações penais n.º 1015177-27.2021.8.11.0015
e
1014593-23.2022.8.11.0015
,
até então pendentes de apreciação por instância superior.

Em relação ao primeiro processo, houve reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; quanto ao segundo, confirmou-se a condenação anteriormente imposta, consolidando-se, assim, o histórico penal desfavorável do réu.

E, como é sabido, o entendimento firmado na jurisprudência é de que “uma condenação definitiva

por fato anterior,

ainda que tenha trânsito
em julgado posterior

ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente” (STJ - REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator.: Ministra

Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:

DJe
18/12/2024).

Assim, diante da consolidação da condenaç
ão
mencionada
,
impõe-se a manutenção da valoração negativa dos antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal
.

2.3.
DA VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE
.

Como se vê,
o juízo singular considerou negativa a circunstância judicial da culpabilidade, para sopesar a pena-base, conforme se extrai do excerto da sentença:

“
A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta não é normal à espécie, situação pessoal agravada porque o réu tentou foragir da guarnição policial violando sinal vermelho de trânsito visando ocultar sua atividade criminosa dos policiais.
”. (Sentença – id.
266021313
).

Todavia, valorar negativamente tal
circunstância
para exasperar a pena-base

sob o fundamento de que o réu, ao ser surpreendido em flagrante delito por tráfico de entorpecentes, tentou evadir-se da abordagem policial
,
mostra-se inadequado
.

Tal conduta, longe de demonstrar maior reprovabilidade, revela-se inerente à própria natureza do crime e ao instinto de autopreservação do agente diante da repressão estatal, não podendo, por si só, justificar o
agravamento da pena. A tentativa de fuga, destituída de violência ou grave ameaça, não extrapola os contornos típicos da infração penal e, portanto, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

Com essas considerações, passo a reformular a dosimetria
da pena.

Dosimetria da pena

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
registra
antecedentes criminais
.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as
conseqüências
são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base
um pouco acima d
o mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):
não foi objeto de recurso e uma vez que o trata-se de réu reincidente (Execução Penal SEEU 2000334-40.2021.8.11.0015), mantenho a fração de 1/6, para agravar a pena até aqui apurada, ou seja, 11 meses, 20 dias e 97 dias/multa, resultando a pena nesta fase,
em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta)

dias-multa
, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e
corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal):
Não foi objeto do recurso.

Todavia, observa-se que o juiz singular fez menção que considerava

“
aplicável ao acusado, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista que tal causa se refere a envolver ou visar atingir criança ou adolescente e, nos autos, está provada a prática do crime de tráfico de drogas, que mediante unidade de desígnio e consciente da ilicitude da conduta subsequente, coadunou-se seus anseios delitivos a da adolescente
Amanda
.
”, e ao efetuar a dosimetria da pena equivocou-se, mantendo a pena intermediária, como definitiva, conforme se vê do excerto da sentença:

“...
Consigna-se que, com base nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência aliados às provas documentais, está provada a prática do crime de tráfico de drogas, que mediante unidade de desígnio e consciente da ilicitude da conduta subsequente, coadunou-se seus anseios delitivos ao da adolescente
Amanda Aparecida Costa
Sausen
, a qual foi apreendida pelos policiais portando entorpecentes e que, posto que guardava o entorpecente para o acusado.

Forte em tais fundamentos, diante das evidências apresentadas e das circunstâncias do caso, não restam dúvidas de que o réu estava praticando o crime de tráfico de drogas, e envolvendo um adolescente na prática delitiva.

Com isso, considero aplicável ao acusado, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas
, tendo em vista que tal causa se refere a envolver ou visar atingir criança ou adolescente e, nos autos, está provada a prática do crime de
tráfico de drogas, que mediante unidade de desígnio e consciente da ilicitude da conduta subsequente, coadunou-se seus anseios delitivos a da adolescente
Amanda
.

(...)

3ª Fase – Das causas de aumento/diminuição:

Reconheço que não há causa de aumento e diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores...”. (Sentença – id. 266021313).

Portanto,
é evidente o
erro material,
que poderia ser prontamente corrigido
desde que não agravasse a situação do réu
.

P
orém, como se
trata de
recurso exclusivo da defesa
,

considerar a
majorante que o magistrado deixou de
lev
ar
em conta provocaria uma exacerbação indevida
,
pelo que
,
não efetuarei a correção por
implica
r
ofensa ao princípio do
ne reformatio in pejus
, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RÉU. INEXISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS
. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o Tribunal, no julgamento de apelação, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público em favor do réu. 2.
Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa,
correção de erro material
não agrava a situação jurídica do réu
. 3. A reincidência é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado. 4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 232712 SC, Relator.: Min. Nunes Marques, Data de Julgamento: 07/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico
DJe
-s/n
Divulg
23-10-2024
Public
24-10-2024)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
DOSIMETRIA. MAJORANTE. AUMENTO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA
. AGRAVO PROVIDO COM EFEITOS EXTENSIVOS. 1.
O agravamento da situação do acusado, na terceira fase da dosimetria da pena, após o trânsito em julgado para a acusação, implica ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus.
2.
Ainda que evidente, pela fundamentação da sentença, a intenção de incluir a majorante, não pode ser a defesa prejudicada pela omissão do magistrado na incidência da fração de aumento.
3. Agravo regimental provido para, reconhecida a violação ao art. 617 do CPP, redimensionar a pena do agravante a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, como incurso no art. 157, caput, do CP, com efeitos extensivos ao corréu Paulo Ricardo.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1442621 SC 2019/0038148-1, Relator.: Ministro Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Data de Julgament
o: 20/08/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
14/10/2019)
.

Diante dessas considerações, torno a pena intermediária definit
iva
, ou seja
,

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta)

dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
,
pena esta, que imponho ao réu
Janderson Daniel Albert Lima
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Fixo o regime
fechado
para início do cumprimento da pe
na,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
” do Código Penal
, considerando o
quantum
da pena fixada e por se tratar de réu reincidente.

À vista do exposto, em
diss
onância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso Defensivo
,

para afastar a
s
circunstâncias negativas relativas à natureza da droga e culpabilidade, resultando a pena
final
do réu
Janderson Daniel Albert Lima,
em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,

a ser cumprida, em
regime fechado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (REVISOR):

Conforme exposto pelo eminente relator,
Janderson Daniel Albert Lima
, condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento a reprimenda de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando a desclassificação da conduta delitiva para a figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, ou, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de motivação válida em relação às circunstâncias judicias (art. 59, CP) sopesadas desfavoráveis.

No primeiro ponto do inconformismo, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento exposto no voto condutor, pois, de fato, estão sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria, sobretudo, em relação à conduta mais gravosa, prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, pois as provas produzidas, diga-se, em ambas as fases processuais, a exemplo das declarações seguras e coerentes dos policiais militares e da policial civil ouvidos (Enilton Benedito da Cosa, Alexandre da Silva Lima e Solange Prado de Siqueira), demonstram inequivocamente que foram apreendidas em poder do apelante e da adolescente que o acompanhava, drogas de natureza diversa, consistente em
4,73g de cocaína e 6,37g de maconha.

No caso, as provas autorizam a conclusão de que o apelante foi abordado pelos policiais, por estar em atitude suspeita, inclusive após empreender fuga com a motocicleta que conduzia, e, além da apreensão da droga sobredita ele teria admitido informalmente aos policiais que revendia a substância ilícita, além do fato e que a adolescente também confessou que guardava a droga para o namorado, ora apelante, auxiliando-o na empreitada.

Assim, sobre o caso, prevalece o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outra vertente, o Enunciado
Orientativo n. 7 é bem claro, elucidando que é prescindível a prova da efetiva mercancia da droga para a configuração da traficância, e, por fim, ainda que o apelante possa ser usuário de drogas, essa circunstância, por si só, não elide a configuração da conduta delitiva referente ao tráfico de droga, também conforme entendimento disposto no
Enunciado
Orientativo n. 7.

Com essas considerações, em síntese, deve ser mantida a condenação de
Janderson Daniel Albert Lima
, condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em relação ao pleito subsidiário – redução da pena-base –, entendo que realmente não há fundamentação adequada para sopesar desfavoravelmente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e tão pouco há falar em preponderância do disposto no
artigo 42 da Lei Antitóxicos
, pois,
in casu
, embora tenha sido apreendida droga do tipo cocaína, tem-se que se trata da irrisória quantidade de 4,73g, que, ainda aliada a quantia de
6,37g de maconha, não representa exacerbada gravidade ao meio social, além daquela inerente ao próprio tipo penal.

Contudo, pedindo vênia ao eminente relator, vejo que também não há falar em incidência de
maus antecedentes
.

O douto Magistrado sentenciante consignou que:

“O réu possui maus antecedentes criminais, tendo registrado em seu desfavor duas ações penais PJE nº 1014593-23.2022.8.11.0015 e 1015177-27.2021.8.11.0015, ambos aguardando apreciação pela instância superior.”
(Id. 266021313, p. 18).

O entendimento adotado viola sobejamente o disposto na Súmula 444/STJ que assim preceitua:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Esclareço que tenho pleno conhecimento acerca do entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, no qual, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes.”(AgRg no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.).

Entretanto, o marco temporal para a aplicação desse entendimento é ao tempo da sentença nos casos em que se aplica esse entendimento.

Assim, em outras palavras, se ao tempo da sentença, as condenações levadas a efeito pelo Magistrado singular ainda não haviam transitado em julgado, torna-se inviável convalidar esse trânsito em julgado, que ocorreu somente agora, ou seja, quando em grau de recurso.

Sobre a questão, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PROVA OBTIDA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR QUE SE TORNOU DEFINITIVA APÓS A SENTENÇA. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. CONSIDERAÇÃO DE AÇÃO PENAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA FINS DE NEGATIVA DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA REDUZIR A PENA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A negativa da minorante do tráfico privilegiado foi inadequada, pois se baseou nos maus antecedentes do réu, não configurados, na espécie, porquanto a condenação por fato anterior somente tornou-se definitiva após a sentença, o que não se admite, à luz do princípio da não culpabilidade. Impossibilidade de consideração de ação penal em andamento para tal fim. IV. Ordem concedida parcialmente para reduzir a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantida a condenação, no mais.” (STJ – HC 922132/SE HC 2024/0217540-5 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Daniela Teixeira – julgado em 15.10.2024 – 22.10.2024).

Apenas para registro, friso que tal entendimento ficou devidamente observado pelo
parquet
, em suas contrarrazões recursais, devidamente ratificados no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com essas considerações, uma vez afastadas todas as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do sentenciado, fixo a pena-base no mínimo legal – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Prosseguindo com a readequação da pena, tem-se que na segunda fase dosimétrica incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, conquanto incida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, devidamente reconhecida no édito condenatório, o douto Juiz sentenciante olvidou-se de computá-la na aplicação da pena, de modo que se torna inviável sua aplicação em sede recursal, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Dessarte, por fim, fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de pagamento de 583 dias-multa.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao eminente relator, para dele divergir tão somente em relação à aplicação da pena-base,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, para readequar a reprimenda, e, consequentemente, fixo a pena definitiva de
Janderson Daniel Albert Lima,
em
5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025